Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712303-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME, ANTONIO ALVES MARINHO EMBARGADO: ROSALIA FATIMA ITAGIBA AGUIAR, FREDERICO ITAGIBA AGUIAR, GABRIELA ITAGIBA AGUIAR VIEIRA, BETHANIA ITAGIBA AGUIAR ARIFA, ESPÓLIO DE VALDEMAR DA SILVA AGUIAR DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Antônio Alves Marinho e Auto Mecânica Silva Marinho Ltda. ME contra a decisão desta Relatoria que, em querela nullitatis, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I – ID no 45382027). 2. Os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada e indeferir o pedido de gratuidade de justiça (ID no 45986049). 3. Nas razões de ID no 47019065, os agravantes afirmam, inicialmente, que deveriam ter sido intimados para comprovar a gratuidade de justiça antes do seu indeferimento. Acrescentam que a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade e é suficiente para a concessão do benefício. 4. É o necessário. 5. Antes de apreciar o agravo interno, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes apresentem os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente da pessoa jurídica; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam (pessoa física e jurídica); além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de manutenção do indeferimento. 6. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO